Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742241-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIANNA VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS, NILTON DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARIANNA VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS e NILTON DOS SANTOS SILVA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor NILTON DOS SANTOS SILVA. Em suas razões recursais (ID 52002256), o credor agravante aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens em nome dos agravados, informa o valor da remuneração mensal que o agravado NILTON DOS SANTOS SILVA percebe na condição de servidor púbico e colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a suspensão do processo executivo por falta de bens e, no mérito, roga pela reforma da decisão impugnada a fim de que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado NILTON DOS SANTOS SILVA. Preparo regular (IDs 52003759 e 52003760). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor NILTON DOS SANTOS SILVA, sob o fundamento de não ser admissível a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais fora das excepcionais hipóteses taxativamente elencadas na lei, a conferir: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido.” Por sua vez, veja-se que o colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) In casu, ajuizada a presente execução no ano de 2012, e considerados os inúmeros meios executórios já empreendidos na espécie, não haveria, a princípio, óbice nesse aspecto à medida então postulada pela exequente. De outro lado, os documentos carreados aos autos de origem não revelam situação de conforto financeiro do devedor capaz de permitir, de plano, a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, a remuneração bruta do devedor agravado, servidor público na Terracap, possui valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que, após os descontos obrigatórios, resulta no valor líquido de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 168541637 do processo referência). Nesse caso, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração bruta do devedor corresponderia ao decréscimo remuneratório próximo a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que, decotado da remuneração líquida, resultaria no valor final de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), acarretando, assim, considerável impacto no orçamento familiar. Além do mais, considerada a dívida exequenda atualizada até 01/03/2023, em R$ 46.500,82 (quarenta e seis mil e quinhentos reais e oitenta e dois centavos), deve ser ponderada não apenas a redução dos rendimentos do núcleo familiar, mas também a capacidade, em termos de dimensão temporal, de suportar o comprometimento do padrão salarial, de modo que se apresenta questionável, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do provimento do recurso. Posta a questão nesses termos, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sobrevivência. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator